Tribunal: TJES
Processo: 0003738-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS/2023. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado na ação anulatória de débito fiscal relacionada ao Auto de Infração nº 5.044.862-2, inscrito em dívida ativa sob o nº 7596/2019. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC) e afastou a condenação da parte autora em honorários de sucumbência, sob o fundamento de que esses valores já teriam sido quitados por meio de pagamento efetuado à APES, no âmbito da adesão ao REFIS/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento de honorários advocatícios realizado no âmbito do REFIS/2023, referente à execução fiscal, possui o condão de afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória extinta por desistência do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a condenação em honorários advocatícios, atribuindo à parte que deu causa à instauração da demanda a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, conforme previsto no art. 90 do CPC.

A adesão ao REFIS/2023 implica o reconhecimento do débito e a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, conforme disposto no art. 3º, III, da Lei Estadual nº 11.785/2023, caracterizando a desistência como fato imputável à parte autora, que atrai o ônus da sucumbência.

O pagamento de honorários previsto no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 11.785/2023 restringe-se às demandas de cobrança judicial (execução fiscal) ou à existência de CDA protestada, não abrangendo outras ações de iniciativa do contribuinte, como a ação anulatória.

A execução fiscal e a ação anulatória são demandas autônomas e distintas, com objetos e causas de pedir diferentes, de modo que os honorários pagos no âmbito do REFIS não abrangem automaticamente os devidos nesta ação.

A ausência de condenação em honorários na presente ação anulatória, sob o argumento de pagamento no REFIS, implicaria desequilíbrio processual e violação ao princípio da causalidade, além de contrariar entendimento consolidado no TJES e no STJ sobre a inaplicabilidade extensiva dos efeitos da quitação administrativa.

A jurisprudência do TJES reconhece que a condenação em honorários é devida em ações anulatórias extintas por desistência, quando não há previsão legal expressa para sua dispensa no âmbito do REFIS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adesão ao REFIS/2023 não afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação anulatória extinta por desistência, salvo se houver previsão legal expressa nesse sentido.

A execução fiscal e a ação anulatória são demandas autônomas, com causas e finalidades distintas, não se confundindo os respectivos honorários.

Aplica-se o princípio da causalidade para impor ao autor desistente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais na ação anulatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 90; Lei Estadual nº 11.785/2023, art. 3º, III e V.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0002946-73.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17.04.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0036841-06.2012.8.08.0024, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 20.05.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5010196-04.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 2024;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.945.111/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003738-90.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS/2023. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado na ação anulatória de débito fiscal relacionada ao Auto de Infração nº 5.044.862-2, inscrito em dívida ativa sob o nº 7596/2019. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC) e afastou a condenação da parte autora em honorários de sucumbência, sob o fundamento de que esses valores já teriam sido quitados por meio de pagamento efetuado à APES, no âmbito da adesão ao REFIS/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento de honorários advocatícios realizado no âmbito do REFIS/2023, referente à execução fiscal, possui o condão de afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória extinta por desistência do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a condenação em honorários advocatícios, atribuindo à parte que deu causa à instauração da demanda a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, conforme previsto no art. 90 do CPC.

A adesão ao REFIS/2023 implica o reconhecimento do débito e a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, conforme disposto no art. 3º, III, da Lei Estadual nº 11.785/2023, caracterizando a desistência como fato imputável à parte autora, que atrai o ônus da sucumbência.

O pagamento de honorários previsto no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 11.785/2023 restringe-se às demandas de cobrança judicial (execução fiscal) ou à existência de CDA protestada, não abrangendo outras ações de iniciativa do contribuinte, como a ação anulatória.

A execução fiscal e a ação anulatória são demandas autônomas e distintas, com objetos e causas de pedir diferentes, de modo que os honorários pagos no âmbito do REFIS não abrangem automaticamente os devidos nesta ação.

A ausência de condenação em honorários na presente ação anulatória, sob o argumento de pagamento no REFIS, implicaria desequilíbrio processual e violação ao princípio da causalidade, além de contrariar entendimento consolidado no TJES e no STJ sobre a inaplicabilidade extensiva dos efeitos da quitação administrativa.

A jurisprudência do TJES reconhece que a condenação em honorários é devida em ações anulatórias extintas por desistência, quando não há previsão legal expressa para sua dispensa no âmbito do REFIS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adesão ao REFIS/2023 não afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação anulatória extinta por desistência, salvo se houver previsão legal expressa nesse sentido.

A execução fiscal e a ação anulatória são demandas autônomas, com causas e finalidades distintas, não se confundindo os respectivos honorários.

Aplica-se o princípio da causalidade para impor ao autor desistente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais na ação anulatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 90; Lei Estadual nº 11.785/2023, art. 3º, III e V.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0002946-73.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17.04.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0036841-06.2012.8.08.0024, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 20.05.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5010196-04.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 2024;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.945.111/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante
relatado, t
rata-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
FCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
, em que se discutia a validade de cobrança decorrente do Auto de Infração n. 5.044.862-2, posteriormente inscrita em dívida ativa sob o nº 7596/2019.

A sentença recorrida homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, deixando de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais ao fundamento de que tais valores já haviam sido depositados diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) por ocasião da adesão ao programa REFIS/2023.

Em suas razões (ID 8040919), o apelante sustenta: (a) que a condenação em honorários sucumbenciais independe do depósito efetuado em decorrência do REFIS, por se tratar de verbas relativas a demandas distintas – sendo o depósito voltado à execução fiscal, e não à presente ação ordinária; (b) que a ausência de condenação representaria prejuízo à Fazenda Pública e desrespeito à regra geral do art. 85, §2º, do CPC; (c) que, ainda que se reconheça a quitação anterior, o juízo deveria tê-la mencionado de modo expresso, fixando os honorários e declarando o cumprimento.

A
o final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a consequente condenação da autora em honorários de sucumbência.

C
ontrarrazões colacionadas ao
ID
8040923
defendendo o
desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

A questão devolvida a esta instância recursal é eminentemente de direito e reside em determinar se a quitação de honorários advocatícios no bojo de um programa de refinanciamento fiscal (REFIS) tem o condão de eximir o contribuinte, que desiste de uma ação anulatória por ele proposta, do pagamento da verba honorária sucumbencial nesta demanda.

A r. sentença vergastada entendeu que sim, com base na premissa de que uma nova condenação representaria um enriquecimento sem causa e uma dupla cobrança pelo mesmo fato (
bis in idem
). Contudo, com a devida vênia ao entendimento da Magistrada sentenciante, a conclusão a que chegou não se coaduna com a melhor interpretação do ordenamento jurídico aplicável à espécie.

De início, cumpre assentar que a sistemática processual civil brasileira é regida, no que tange aos ônus sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Tal princípio encontra sua positivação expressa no artigo 90 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No caso dos autos, a empresa Apelada ajuizou a presente ação anulatória, provocando a atuação da jurisdição e
impondo
a Fazenda Pública
constituísse
procurador e
apresente
defesa para resguardar o crédito tributário que entendia devido. Posteriormente, por ato voluntário, a Apelada aderiu ao REFIS 2023, o que, nos termos da lei de regência, implica o reconhecimento do débito e a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (art. 3º, III, da Lei Estadual nº 11.785/2023), culminando em seu pedido de desistência. Inequivocamente, foi a Apelada quem deu causa à demanda e, ao final, dela desistiu. A regra geral, portanto, impõe-lhe o dever de arcar com os honorários sucumbenciais.

A controvérsia surge da interpretação do alcance do pagamento de honorários realizado no âmbito do REFIS. A r. sentença fundamentou o afastamento da condenação sucumbencial no fato de a Apelada já ter recolhido valores a título de honorários à Associação dos Procuradores do Estado (APES), conforme comprovante dos autos (ID 30318349, que remete aos documentos da execução fiscal, especialmente o ID 8040910).

Entretanto, uma análise atenta da legislação que instituiu o programa de parcelamento revela que tal pagamento possui um escopo específico e limitado. A Lei Estadual nº 11.785/2023, em seu artigo 3º, inciso V, é clara ao dispor:

Art. 3º O ingresso no Programa:

(...)

V - fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa - CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4º deste artigo. (grifo nosso)

A redação do dispositivo legal não deixa margem para dúvidas:
a
exigência de pagamento de honorários como condição para adesão ao REFIS está restrita a duas hipóteses bem definidas: a existência de uma ação para cobrança judicial (ou seja, a execução fiscal) ou a existência de uma CDA protestada. Não há qualquer menção à dispensa ou ao pagamento de honorários relativos a ações anulatórias, embargos à execução ou outras demandas de iniciativa do contribuinte.

Isso se justifica pela autonomia e independência das ações:
a
execução fiscal é o instrumento de que dispõe a Fazenda Pública para a cobrança de seu crédito;
a
ação anulatória, por outro lado, é uma faculdade do contribuinte para questionar a validade do lançamento tributário. São relações processuais distintas, com objetos e causas de pedir próprias. A atuação dos procuradores do Estado em cada uma delas é igualmente distinta: na execução, atuam na cobrança; na anulatória, atuam na defesa do ato administrativo de lançamento.

O pagamento de honorários previsto na Lei do REFIS visa, portanto, remunerar a atuação da Procuradoria na propositura e no impulso da execução fiscal, cuja existência condiciona a própria exigência da verba. Não se pode, por interpretação extensiva, alargar o alcance dessa norma para abranger e quitar os honorários devidos em outra demanda, a anulatória, cuja remuneração é regida pelas regras gerais de sucumbência do Código de Processo Civil.

Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em bis in idem. Não se trata de cobrar duas vezes pela mesma coisa, mas sim de cobrar uma vez por cada atuação processual distinta. Os honorários pagos no REFIS remuneram o trabalho na execução fiscal nº 5002474-16.2022.8.08.0024. Os honorários pleiteados neste apelo visam remunerar o
trabalho de defesa realizado nesta ação anulatória nº 0003738-90.2021.8.08.0024
. São verbas de naturezas e fundamentos distintos.

Permitir que a desistência da ação anulatória ocorra sem o ônus sucumbencial correspondente significaria não apenas violar o princípio da causalidade, mas também criar uma situação de desequilíbrio, na qual o contribuinte que opta por litigar e mobilizar o aparato judiciário e a defesa da Fazenda Pública, para depois abandonar a causa, seria tratado de forma idêntica àquele que, desde o início, busca a regularização de seu débito sem ingressar em juízo.
Confira-se, no sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA NÃO INCLUÍDA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS), instituído pela Lei Estadual nº 11.785/2023, exige, como condição, a desistência das ações judiciais que discutam os débitos incluídos no parcelamento, sendo necessário o pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa . 2.
Nos termos da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, “se os honorários advocatícios não integraram a transação administrativa, a imposição da verba é consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC.”
(TJES - Apelação Cível nº 0002946-73 .2020.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17 .04.2024). 3. No caso vertente, o acordo entabulado extrajudicialmente previu o pagamento dos honorários advocatícios especificamente em relação à ação executiva, de modo que inexiste óbice à incidência da verba sucumbencial no âmbito da ação anulatória. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50262738820228080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036841-06.2012.8.08 .0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: ARCELLORMITAL BRASIL S. A. RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2021. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO INCLUSÃO DE VERBAS DA AÇÃO ANULATÓRIA . RENÚNCIA AO DIREITO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO . RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal .” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024 .) 2. A lei Estadual nº 11.331/2021 somente conduziu a dispensa da verba honorária na ação de cobrança do débito, a qual não se confunde com a presente ação anulatória do débito fiscal, decorrente da renúncia sobre o direito a qual estava fundamentada, diante a adesão ao REFIS/2021. 3 . Não importa em bis in idem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação anulatória não abarcada no acordo administrativo. 4. O princípio da causalidade pressupõe o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela apelante em razão da renúncia dos pedidos apresentados na Ação Anulatória, nos termos do art. 90, do CPC . 5.
Em atenção ao princípio da causalidade, é devido o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela apelante em razão da renúncia dos pedidos apresentados na ação anulatória, nos termos do art. 90, caput, do CPC, devendo ser fixados sobre o valor relativo ao proveito econômico obtido, qual seja: montante efetivamente pago para a quitação do débito fiscal no âmbito do REFIS
. 6 . Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 20 de maio de 2024. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0036841-06 .2012.8.08.0024, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ADESÃO AO REFIS/2023 – RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 3º da Lei Estadual nº . 11.785/2023, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS/2023), estabelece em seu inc. III que o ingresso no programa “implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo” e, ainda, no inc. V que “fica condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa - CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4º” . 2. Desta forma, se a presente ação visa a anulação do débito fiscal, a adesão ao REFIS importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda. Tanto o é que a r. sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos da alínea ‘c’, inc . III, do art. 487 do Código de Processo Civil. Como consequência, cabível a fixação de honorários advocatícios por força do princípio da sucumbência, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil . 3. Vale observar, neste caso, que
as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação anulatória não se confundem com aqueles decorrentes da ação que visa sua cobrança
. E no espelho do acordo carreado no id. 7571774 há menção tão somente ao processo judicial nº 5004429-82 .2022.8.08.0024, o qual consiste na execução fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor da apelada . 4. Com efeito, a lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal, mas não há provas de que as verbas relativas à presente ação anulatória foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. Sendo assim,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação anulatória não abarcada no acordo de parcelamento, não importa em bis in idem
. 5 . Lado outro, diferente do que foi postulado pelo apelante, a fixação dos honorários advocatícios deve ter como base o proveito econômico por ele obtido, consistente no valor efetivamente pago pela parte autora para quitação do débito fiscal. Precedente deste e. TJES. 6 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5010196-04.2022.8 .08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, a r. sentença merece ser reformada para que a Apelada seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da extinção
da presente
ação anulatória, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença
recorrida
na parte em que afastou a condenação em honorários advocatícios.

Em consequência, com fulcro no art. 90 do Código de Processo Civil, CONDENO a parte Apelada, FCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Apelante, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja: montante efetivamente pago para a quitação do débito fiscal no âmbito do REFIS, considerando a natureza da causa, a ausência de dilação probatória complexa e o trabalho realizado pelo Procurador do Estado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença
recorrida
na parte em que afastou a condenação em honorários advocatícios.